Tribunal: CARF
Processo: 11080.722949/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722949/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.248 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
LIA BUARQUE DE MACEDO GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722949/2009-84
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.248 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722949/2009-84

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 61 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 51 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 21 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 21/25), após revisão da Declaração de
Ajuste Anual Exercício 2007/Ano-calendário 2006, por dedução de despesas médicas,
no valor de R$ 22.719,59 e por omissão de rendimentos recebidos da Fundação
Sousandrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA, no valor de R$ 2.400,00.
Com esses lançamentos, foi apurado imposto suplementar (código 2904), no valor de
R$ 2.283,91, acrescido de multa de ofício e juros de mora, resultando no presente
crédito tributário, no valor de R$ 4.626,05, calculado até 30/10/2009.
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva alegando que incluiu o valor de R$
2.400,00 da Fundação Sousandrade e com relação às despesas médicas encaminha o
comprovante da FIPECQ no valor de R$ 19.188,47 (Extrato, fl. 10) e que o valor de
R$3.531,12 foi pago à FIPECQ pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (Comprovante
de Rendimentos, fl. 09).
O processo foi enviado para revisão de ofício, por força da Instrução Normativa RFB n°
1.061/2010 (fl. 29), onde foram analisados os documentos e esclarecimentos
apresentados pela contribuinte, tendo sido emitido o Termo Circunstanciado (fl. 30) e o
Despacho Decisório DRF/POA n° 041/2013 (fl. 31) concluindo pela manutenção total
da exigência.
A contribuinte, dentro do prazo, apresentou manifestação de inconformidade (fl. 37)
reafirmando que a glosa de dedução de despesas médicas não se justifica pois os
comprovantes apresentados referem-se a despesas pessoais com o Plano de Saúde
FIPECQ. Quanto à suposta omissão de rendimentos esclarece que entregou declaração
retificadora em 03/10/2009, conforme consta de relatório emitido pela própria RFB (fl.
42). Anexa DAA (fls. 43/46).
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE .COMPROVAÇÃO.
A falta da identificação do beneficiário do plano impede que seja
verificado se o contribuinte sem dependentes foi o único beneficiário, o
que impede que se admita a dedução.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.248 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722949/2009-84

RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
A DIRF apresentada pela fonte pagadora é prova dos rendimentos
tributáveis pagos ao contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2013 (e-fl. 58), o sujeito
passivo interpôs, em 22/08/2013 (e-fl. 60), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com
plano de saúde estão comprovadas nos autos, foram para seu próprio plano e não existiria
normativo que determinasse a discriminação dos beneficiários pelos planos de saúde naquele ano
calendário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$19.188,47.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
Voto
....
Quanto à dedução relativa a despesas médicas, o Decreto no 3.000/99, dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
Por força do disposto na norma acima transcrita, as despesas médicas passíveis de
dedução restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.248 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722949/2009-84

tratamento e ao de seus dependentes na Declaração de Ajuste Anual, ainda que o Plano
de saúde admita a inclusão de outros beneficiários.
Assim sendo, ao ser cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho
Decisório a interessada estava compelida a trazer aos autos novo documento que
explicitasse a informação faltante apontada pelo Fisco, sob pena de se manter as
glosas efetuadas. (ora grifado)
Verifica-se pelos documentos acostados aos autos que a contribuinte em questão não
declarou dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual Exercício 2007/Ano-
Calendário 2006 (fl. 17) e, portanto, somente teria direito a deduzir a parcela do plano
relativa a ela própria.
O simples extrato de contribuições à Caixa de Assistência Social da FIPECQ
apresentado (fl. 10) sem a discriminação de quem são os beneficiários, não é suficiente
para comprovar que a impugnante é a única beneficiária. Da mesma forma o
Comprovante de Rendimentos emitido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (fl. 09),
sem outro elemento de prova complementar que demonstre os beneficiários, não é hábil
para a comprovação pretendida.
...
Desta forma, deve ser mantida a glosa de todos os pagamentos sem indicação expressa
do beneficiário quando esta for a motivação indicada pela autoridade fiscal no
lançamento.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 73
DF CARF MF
Original